Tribunal: TJDFT
Processo: 0724013-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724013-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: UIRA FELIPE LOURENCO RECORRIDO: CLAUDECY PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DE PERCENTUAL CAPAZ DE PRESERVAR A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Em face de expressa decisão do Superior Tribunal de Justiça para o caso concreto, é possível a penhora de salário se não houver prejuízo da subsistência digna do devedor e de sua família. 2. A alegação de incorreção em penhora relacionada às hipóteses previstas no art. 833, do CPC, como a de proventos de aposentadoria, não preclui, podendo ser apresentada após o prazo para a impugnação. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489 e 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 371, 833 e 854, sustentando que o pedido de penhora excepcional de parte da aposentadoria do recorrido fora deferido pelo STJ no REsp 1936070/DF, mas que o recorrido, apenas após 8 (oito) meses da constrição judicial, impugnou a decisão que já estaria preclusa, alegando mudança de sua situação econômico-financeira, sem comprovar as razões que teriam a implicado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa dos artigos 371, 833 e 854, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009